Tribunal: TJPA
Processo: 0820314-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13164 - Excesso de Penhora
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820314-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE-53 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: SHIRLEY CAVALCANTE NASSAR, EDUARDO BOULHOSA NASSAR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0820314-93.2 025.8.14.0000

AGRAVANTE
: GAFISA SPE-53 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - RJ162574-A

AGRAVADO
: SHIRLEY CAVALCANTE NASSAR, EDUARDO BOULHOSA NASSAR

Advogados do(a) AGRAVADO: BEATRIZ SOUZA DA CRUZ - PA27632-A, SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - PA11003-A

Advogados do(a) AGRAVADO: BEATRIZ SOUZA DA CRUZ - PA27632-A, SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - PA11003-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a análise de alegado excesso de execução, sob o fundamento da ausência de apresentação de memorial de cálculo, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC, tendo a embargante sustentado omissão e contradição quanto à metodologia de cálculo adotada e à necessidade de apuração técnica do
quantum debeatur
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar o alegado excesso de execução e a necessidade de apuração técnica, ou se os embargos de declaração configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A alegação de omissão quanto à análise do excesso de execução não se sustenta quando o acórdão já enfrentou a matéria ao fundamentar a impossibilidade de apreciação sem a apresentação do memorial de cálculo exigido pela legislação processual.

A insurgência quanto à metodologia de cálculo e à necessidade de perícia técnica traduz inconformismo com a conclusão adotada, não configurando vício sanável por embargos de declaração.

Não há contradição interna no julgado quando a decisão, de forma coerente, afasta a análise do excesso de execução por ausência de requisito formal indispensável.

A pretensão de reexame da matéria e de rediscussão do mérito é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de apresentação de memorial de cálculo impede a análise de alegação de excesso de execução, não configurando omissão ou contradição do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 525, § 4º; CF/1988, art. 5º, XXXVI e LV; CF/1988, art. 93, IX.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto pela parte agravante (ID 35451973), no qual requereu a modificação da decisão de ID 35203005.

Em suas razões, afirma que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao afastar a análise do alegado excesso de execução sob o fundamento exclusivo da ausência de memorial de cálculo, sem enfrentar, contudo, a natureza da controvérsia deduzida nos autos. Segundo a embargante, sua insurgência não se limita à mera divergência aritmética, mas diz respeito à inadequação da metodologia de cálculo adotada pela parte exequente, notadamente quanto à incidência de atualização monetária e à base de cálculo dos lucros cessantes, matérias que, a seu ver, demandariam apuração técnica detalhada.

A esse respeito, sustenta que a exigência prevista no art. 525, § 4º, do CPC não pode ser interpretada de forma absoluta, sobretudo quando a controvérsia envolve critérios de cálculo complexos e possível extrapolação dos limites do título executivo. Defende, nesse contexto, que o acórdão deixou de enfrentar a possibilidade de remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do
quantum debeatur
, providência que reputa necessária diante da divergência instaurada.

Argumenta, ainda, existir contradição interna no julgado, pois, ao mesmo tempo em que reconhece a existência de controvérsia acerca dos critérios de apuração dos lucros cessantes, afasta a análise do excesso de execução por fundamento estritamente formal, sem considerar os elementos constantes dos autos que, segundo alega, demonstrariam a plausibilidade de sua tese, especialmente quanto à suposta duplicidade de correção monetária e majoração indevida do débito exequendo.

A embargante também sustenta omissão do acórdão quanto à necessidade de observância do devido processo legal na fase de cumprimento de sentença, ao argumento de que o afastamento da análise do excesso de execução, sem adoção de providência apta a dirimir tecnicamente a controvérsia, importaria restrição indevida ao contraditório e à ampla defesa, em afronta ao art. 805 do CPC e aos princípios constitucionais que regem o processo.

Por fim, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre as matérias suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento dos arts. 5º, incisos XXXVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como dos dispositivos infraconstitucionais indicados em suas razões recursais.

Intimada, a parte apresentou contrarrazões em petição de ID 35608580, na qual pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

VOTO

DECIDO.

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte recorrente, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026